Tribunal: TJSP
Processo: 2302646-07.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Organização Criminosa e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão temporária em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crimes de elevada gravidade

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico, Organização Criminosa e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito.
Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão que converteu a prisão temporária em preventiva que se encontra devidamente fundamentada – Predicados pessoais que não socorrem o Paciente, incurso, em tese, na prática de crimes de elevada gravidade concreta.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária. Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Não cabimento, nos estreitos limites desse writ, da análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto a classificação jurídica dos fatos que lhe são imputados, seja quanto a quaisquer outras matérias, que se reservam para a devida apreciação do Juízo competente para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação.
Ordem denegada.